Tribunal: TJDFT
Processo: 0732185-49.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-02-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. MONITÓRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE INCLUSÃO DE PESSOA JURÍDICA SUPOSTAMENTE SUCESSORA DA EXECUTADA. SUCESSÃO EMPRESARIAL IRREGULAR. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A sucessão empresarial é disciplinada no art. 1.146 do Código Civil, segundo o qual o adquirente do estabelecimento responde pelo pagamento dos débitos anteriores à transferência, desde que regularmente contabilizados, continuando o devedor primitivo solidariamente obrigado pelo prazo de um ano, a partir, quanto aos créditos vencidos, da publicação, e, quanto aos outros, da data do vencimento.
2. Ainda que não efetuado o trespasse mediante as formalidades legais, a sucessão empresarial irregular pode ser reconhecida quando presentes alguns requisitos como: identidade de endereço, de nome fantasia, de objeto social e de atividade econômica, além de um quadro societário similar. Embora se verifique a presença de alguns requisitos, como a atividade empresarial semelhante à da pessoa jurídica sucedida, além da sede no mesmo endereço em que funcionava a antiga pessoa jurídica agravada, não há identidade do quadro societário ou comprovação de existência de vínculo relevante entre a antiga titular e o atual, tal como o familiar. Constata, portanto, que os quadros sociais das pessoas jurídicas são distintos.
3. O agravante não demonstrou, sequer alegou especificamente, a existência de elementos de ordem subjetiva, tais como a proximidade significativa entre titulares dos quadros sociais das pessoas jurídicas ou a indicação de utilização de pessoa interposta, a revelar ajustes entre os sócios das pessoas jurídicas a fim de promover a sucessão irregular no intuito de causar lesão a credores. A alegação genérica de que “o fato de ambas as empresas existirem e funcionarem no mesmo endereço e ao mesmo tempo” demonstraria “o intuito do sócio administrador em eivar-se de suas obrigações contraídas e suas responsabilidades patrimoniais” não é suficiente para caracterizar a sucessão empresarial irregular, a qual exige indícios fortes e provas contundentes a respeito da confusão patrimonial e societária.
4. Acrescente-se que o adquirente de estabelecimento comercial só é responsável solidariamente pelos débitos anteriores à transferência, desde que estejam regularmente contabilizados, nos termos do art. 1.146 do Código Civil, o que não foi demonstrado nos autos.
5. Ademais, malgrado não se trate de desconsideração da personalidade jurídica propriamente dita, para o reconhecimento da sucessão irregular de empresas e inclusão da sucessora no polo passivo do cumprimento de sentença, é necessária a instauração do incidente próprio, nos moldes do art. 133 do CPC, para garantir o exercício do contraditório e da ampla defesa e possibilitar eventual dilação probatória.
6. Recurso conhecido e desprovido.